Tribunal: TCU
Processo: 005.509/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4577/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.509/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denyse Azevedo Ramos (XXX.609.101-XX); Deoclecio Rodhen (XXX.725.211-XX); Dione Maria Dalledone Machado Luiz (XXX.745.451-XX); Dirce Cavalcante Piano (XXX.742.901-XX); Domingos Batista de Carvalho (XXX.220.851-XX); Domingos Paulo dos Santos (XXX.558.601-XX); Donaldo Bento de Souza (XXX.212.111-XX); Dorival de Oliveira Xavier (XXX.028.851-XX); Dorvalino Alves de Freitas (XXX.419.001-XX); Douglas Jose Serra Teixeira (XXX.543.062-XX). 1.2. Órgão: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.